Tribunal: STF
Processo: RE 1476501
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. UFRJ. PROCESSO SELETIVO VESTIBULAR. COTA RACIAL. LEI Nº 12.990/2014. STF-ADI 41/DF. COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO NÃO PREVISTA EM EDITAL. MANUTENÇÃO DA MATRÍCULA.



    1. A UFRJ pretende a reforma da sentença que concedeu a segurança requerida, julgando procedente o pedido que objetiva o cancelamento do ato de convocação para avaliação da veracidade da autodeclaração étnico-racial no processo seletivo já encerrado 2018.2.



    2. Sobre a Lei nº 12.990/2014, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, no bojo da Ação Direta de Constitucionalidade nº 41/DF (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJE 17/08/2017), reconheceu a validade da reserva aos negros 20% das vagas oferecidas em concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta, fixando tese de que “/.../ é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”, entendimento esse que também deve ser aplicado nos processos seletivos para ingresso no ensino superior.



    3. Na presente hipótese, a regra o Edital UFRJ nº 709/2017 (artigo 9º, II), previu, apenas, a autodeclaração pelo candidato como condição necessária para concorrer às vagas reservadas aos cotistas negros e pardos.



    4. Em demandas como a presente, ou seja, quando o instrumento convocatório do processo seletivo não prevê expressamente a participação de Comissão de Heteroidentificação para a confirmação da autodeclaração, o STJ tem considerado que deve prevalecer o critério fixado no edital (autodeclaração), sob pena de afronta, dentre outros, ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Nesse sentido, os precedentes que se seguem: STJ/REsp 1794413/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 06/09/2019; e STJ/AgRg no RMS 47.960/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31/05/2017.



    5. Esta Sétima Turma Especializada tem seguido a orientação no sentido de que quando não há expressa previsão de submissão do candidato à Comissão de Heteroidentificação, deve prevalecer o critério fixado no edital. Nesse sentido foi a conclusão adotada no Processo TRF2/AC 5011144-76.2021.4.02.5101, desta relatoria, Sétima Turma Especializada, julgado em 26/10/2022.



    6. Também deve ser sopesado que o apelante iniciou sua graduação em Medicina no segundo semestre de 2018 e que a convocação para a avaliação em 2019, com a advertência de que sua matrícula poderá ser cancelada caso alguma divergência seja detectada, fere o princípio da razoabilidade. Na verdade, a medida que efetivamente pode contribuir para a redução do número de fraudes já foi tomada pela UFRJ, pois a referida instituição passou a prever em seus processos seletivos a confirmação da autodeclaração por Comissão de Heteroidentificação.



    7. Sentença mantida.



    8. Remessa necessária e recurso conhecidos e desprovidos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 207 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente